Tribunal: TJSP
Processo: 1000203-75.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000203-75.2019.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é
embargante CASAPELLI COMERCIO DE COUROS LTDA, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.244
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000203-75.2019.8.26.0196/50000 E
No 1000203-75.2019.8.26.0196/50001
COMARCA: FRANCA
EMBARGANTES: CASAPELLI COMÉRCIO DE COUROS LTDA. E FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES E
CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 550/556 do apenso que, por votação unânime, deu
provimento parcial aos recursos oficial e da Fazenda do Estado, para julgar
procedente somente em parte a ação anulatória de lançamento fiscal movida por
Casapelli Comércio de Couros Ltda., reduzindo o valor da multa punitiva baseada
no art. 85, inciso II, alínea “c” , da Lei Estadual no 6.374/89, ao equivalente a 100%
(cem por cento) do tributo devido e para excluir dos encargos da mora o que
exceder à variação da taxa SELIC, são opostos por ambas as partes embargos
declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissões e contradição que
reclamam suprimento e esclarecimento, buscando ainda prequestionamento
explícito dos dispositivos da Constituição Federal e da legislação ordinária que
mencionam.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que o julgado não apresenta
as falhas apontadas, sendo que sob os fundamentos invocados, o que os
embargantes na verdade pretendem é infringir decisão colegiada adotada por
unanimidade de votos, a autora mediante inclusive o reexame das provas
produzidas, objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR